Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016349-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), SERGIO MATHEUS RODRIGUES - CPF: 078.971.678-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais de empréstimos bancários ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, sob o fundamento de que os contratos não são consignados em folha de pagamento e que inexiste respaldo legal ou jurisprudencial para tal limitação em mútuos com débito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários comuns, com débito em conta corrente, ao percentual de 35% da renda líquida do devedor, mesmo diante de situação de comprometimento excessivo da renda e alegação de violação ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1085, afasta a possibilidade de extensão, por analogia, da limitação legal de 30% ou 35% da margem consignável aos contratos de mútuo com débito em conta corrente, mesmo quando a conta recebe depósitos salariais.

A Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) exige, para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, a inclusão de todos os credores e a realização de audiência conciliatória com apresentação de plano de pagamento, sendo incabível a imposição liminar de limitação de descontos em favor de credor isolado.

Embora demonstrada a condição de vulnerabilidade econômica do agravante, não se verifica, nesta fase inicial, a probabilidade do direito, por inexistir respaldo normativo ou jurisprudencial para a pretensão deduzida, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação de 30% ou 35% sobre os rendimentos líquidos do devedor não se aplica a contratos de mútuo bancário com débito em conta corrente, ainda que a conta receba salário.

A aplicação da Lei n. 14.181/2021 exige a inclusão de todos os credores e o regular processamento do procedimento conciliatório, sendo incabível a limitação de descontos em favor de credor único.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura nos casos de descontos oriundos de mútuos comuns sem respaldo legal para limitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sergio Matheus Rodrigues contra a decisão proferida nos autos da Ação de Limitação de Descontos de Empréstimos n.o 1006320-89.2025.8.11.0002, ajuizada pelo próprio agravante em face de Banco do Brasil S.A., em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

O magistrado
a quo,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos mensais referentes a empréstimos bancários ao percentual de 35% sobre os rendimentos líquidos do autor, sob o fundamento de que os contratos questionados não se tratam de empréstimos consignados e que a limitação postulada não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1085).

Além disso, destacou que o pedido é direcionado a apenas um dos credores, afastando a aplicação da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que os descontos realizados em sua conta corrente, oriundos de contratos bancários, comprometem mais de 60% de sua renda líquida mensal, o que inviabiliza sua subsistência e configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Alega que, embora haja autorização contratual para os descontos, estes não podem suprimir parcela desproporcional de sua renda, sendo cabível a limitação judicial, mesmo nos casos de mútuo com desconto em conta, por aplicação analógica da margem consignável prevista na Lei n. 10.820/2003 e à luz dos princípios constitucionais.

Requereu, ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Id.292193891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravante, servidor público estadual com duas matrículas, demonstrou documentalmente que vem suportando descontos mensais que totalizam R$ 6.347,41, quando o limite de 35% de sua renda líquida (R$ 9.955,59 somadas) alcançaria o montante máximo de R$ 3.484,45.

Ou seja, há um comprometimento de aproximadamente 55% de seus rendimentos, excedendo o limite que usualmente se considera compatível com a manutenção do mínimo existencial.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1085 de que não se aplica a limitação de 30% ou 35% aos descontos realizados diretamente em conta corrente decorrentes de contratos de mútuo, ainda que a conta receba depósitos salariais, por inexistir previsão legal de tal restrição fora do contexto de empréstimos consignados em folha de pagamento:

“É incabível estender, por analogia, a limitação de 30% para desconto em conta corrente não consignável, nos contratos de mútuo bancário ordinário.” (STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.05.2021, DJe 19.05.2021)

De fato, ao tratar do superendividamento, a Lei n. 14.181/2021 (que alterou o Código de Defesa do Consumidor) exige, para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, a realização de audiência de conciliação com apresentação de plano de pagamento pelo devedor, sendo prematuro o deferimento de liminares que impliquem a limitação de descontos antes dessa fase, conforme inteligência do art. 104-A do CDC.

Além disso, no caso específico, o pedido foi dirigido apenas contra o Banco do Brasil S.A., não abrangendo a totalidade dos credores do agravante, o que também afasta a aplicabilidade da Lei do Superendividamento.

Assim, apesar da condição de vulnerabilidade financeira demonstrada, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito, pois os contratos questionados não se enquadram como consignados, tampouco há amparo legal para impor limitação a mútuos comuns com débito em conta, o que afasta um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora.(N.U 1009060-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS –
INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §1o, DA LEI 10.820/2003 – RESP 1.863.973/SP –
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJMT, AI n.o 1022347-61.2022.8.11.0000, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023)

Portanto, o
decisum
combatido não merece reparo.

À luz dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025